Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ESTIPULADOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação de crédito, determinando a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida. A agravante alega intempestividade de impugnação de crédito, questiona a inclusão de honorários sucumbenciais e a aplicação de multa de 10%, bem como pretende a incidência da taxa Selic para correção do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da impugnação de crédito; (ii) analisar a legalidade da cobrança dos honorários sucumbenciais; (iii) examinar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC; (iv) definir se é possível alterar os índices de correção monetária e dos juros de mora do crédito habilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de crédito é considerada tempestiva, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005, uma vez que foi apresentado antes da homologação do Quadro Geral de Credores.
4. A sentença que originou o crédito incluiu corretamente os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a questão está coberta pelo trânsito em julgado.
5. A aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor do débito, conforme o art. 523, § 1o, do CPC, é devida, independentemente da situação de falência, dado o não pagamento.
6. Não é possível a alteração dos índices de correção e monetária e dos juros de mora, em razão do trânsito em julgado do título judicial que deu origem ao crédito das agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A impugnação de crédito é tempestiva e foi apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores.
2. Honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgada são devidos.
3. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, são aplicáveis independentemente da situação de falência.
4. A taxa Selic não pode substituir os índices de correção monetária fixados em sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 83.